Tribunal: TJES
Processo: 0000809-58.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000809-58.2018.8.08.0002
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Leandro Morais Gomes

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu Leandro Morais Gomes por furto simples (art. 155, caput, do CP), com pena substituída por restritivas de direito e fixação de indenização por danos morais e materiais. O Parquet pleiteia o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), a majoração da pena-base e a reavaliação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do furto mediante rompimento de obstáculo, sem produção de perícia técnica; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada e os valores de indenização fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a substituição da prova pericial por outros meios idôneos, como testemunhos e laudos indiretos, para reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.
4. No caso concreto, os elementos probatórios indicam de forma segura que houve quebra do telhado e corte de corrente para subtração dos bens, sendo legítimo o reconhecimento da qualificadora.
5. Readequada a pena-base para 2 anos de reclusão e 150 dias-multa, diante das consequências do crime. Pena substituída por duas restritivas de direito.
6. Mantidos os valores fixados a título de multa e danos morais. Indeferido o pedido de majoração dos danos materiais, por ausência de recurso da defesa ou comprovação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo para prática do furto com base em outros meios de prova, quando não realizada perícia por motivo justificado e os autos contêm provas seguras da qualificadora."

"É legítima a readequação da dosimetria da pena quando constatadas consequências gravosas do crime que impactam a vítima, ainda que a pena seja substituída por restritivas de direito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 155, § 4º, I; 59; 60; 68; 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0031312-59.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 03.03.2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000809-58.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO MORAIS GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000809-58.2018.8.08.0002
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Leandro Morais Gomes

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu Leandro Morais Gomes por furto simples (art. 155, caput, do CP), com pena substituída por restritivas de direito e fixação de indenização por danos morais e materiais. O Parquet pleiteia o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), a majoração da pena-base e a reavaliação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do furto mediante rompimento de obstáculo, sem produção de perícia técnica; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada e os valores de indenização fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a substituição da prova pericial por outros meios idôneos, como testemunhos e laudos indiretos, para reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.
4. No caso concreto, os elementos probatórios indicam de forma segura que houve quebra do telhado e corte de corrente para subtração dos bens, sendo legítimo o reconhecimento da qualificadora.
5. Readequada a pena-base para 2 anos de reclusão e 150 dias-multa, diante das consequências do crime. Pena substituída por duas restritivas de direito.
6. Mantidos os valores fixados a título de multa e danos morais. Indeferido o pedido de majoração dos danos materiais, por ausência de recurso da defesa ou comprovação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo para prática do furto com base em outros meios de prova, quando não realizada perícia por motivo justificado e os autos contêm provas seguras da qualificadora."

"É legítima a readequação da dosimetria da pena quando constatadas consequências gravosas do crime que impactam a vítima, ainda que a pena seja substituída por restritivas de direito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 155, § 4º, I; 59; 60; 68; 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0031312-59.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 03.03.2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000809-58.2018.8.08.0002

ÓRGÃO DE ORIGEM:
2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES

APELANTE:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

APELADO:
Leandro Morais Gomes

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no Relatório, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio de seu órgão de execução atuante no primeiro grau de jurisdição, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES (fls. 83/91), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu LEANDRO MORAIS GOMES, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Na sentença impugnada, foi-lhe imposta a pena de 01 (um) ano de reclusão, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e fixação de indenização à vítima, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, e R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) por danos materiais.

Irresignado, o Parquet estadual interpôs recurso de apelação às fls. 92/95, sustentando, em síntese, que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a configuração da forma qualificada do crime de furto, nos termos do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, uma vez demonstrado o rompimento ou destruição de obstáculo para a subtração do bem. Requer, assim, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia.

No mesmo recurso, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com majoração da pena-base fixada pelo juízo a quo, bem como pelo aumento do valor arbitrado a título de danos materiais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme os prejuízos supostamente comprovados nos autos.

A defesa do apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id. 12571676, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença nos moldes em que proferida.

Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, foi ofertado parecer, constante no Id. 12935273, manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial, com a reforma da sentença para reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, bem como para readequação da dosimetria da pena e dos valores indenizatórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Consta que, por ocasião do fato,
no dia 09.02.2018, em horário não especificado nos autos, na propriedade Baixo Horizonte, o ora denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu uma sela de animal, um freio aço nicle, uma motosserra, uma bomba de banhar o gado, um rolo e meio de arame de quatrocentos metros, dois arcos de pua, uma corda de laçar, uma pistola de vacinar boi, um machado, três sacos de mineral de trinta quilos cada um, uma bomba de encher caixa d’agua e uma bolsa contendo em seu interior martelo, turquez e espichador, todos de propriedade da vítima João Batista da Silva.

Após a devida instrução do processo, o acusado foi condenado por sentença que acolheu parcialmente os fatos narrados, fixando a existência do furto em sua forma simples, já que não houve a produção da prova pericial.

Contra este ponto específico insurge-se o Ministério Público dizendo que, embora não tenha ocorrido a produção de prova pericial, certo é que a redação do art. 158 do diploma processual pertinente acolhe, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência o reconhecimento da forma qualificada do crime de furto, pela existência inconteste de outros meios de prova, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2.
Ademais, conforme assente na jurisprudência, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, resta prescindível a realização de perícia no caso concreto para comprovação da qualificadora descrita no inciso I, do §4º, do artigo 155 do Código Penal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
Data: 03/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0031312-59.2019.8.08.0024 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, adentrando ao contexto probatório acostado ao feito, restou demonstrada a impossibilidade da realização da prova pericial, já que a vítima, como dito, necessitou reparar o local para não sofrer maiores prejuízos e, ainda, o rompimento de obstáculo deriva da impossibilidade física de apossamento dos bens sem que houvesse a quebra do telhado e/ou, ainda, o corte da corrente que guarnecia o local.

O STJ possui o mesmo entendimento:

"
embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)”(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024)

Desta forma, entendo que, após a instrução probatória, a denúncia deve ser acolhida em sua integralidade, com o reconhecimento do furto em sua forma qualificada pelo rompimento de obstáculo como determinado pelo art. 155, §1º, I, do Código Penal.

Assim, presentes a
materialidade e a autoria delitivas,
que
restaram cabalmente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência
, pelos
autos de constatação e apreensão
, e pelos
depoimentos colhidos na fase judicial
, que descrevem com clareza a participação do
recorrido
na prática delitiva,
sendo confirmado pelas provas apresentadas, a forma qualificada do furto.

Assim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente a peça acusatória e CONDENAR LEANDRO MORAIS GOMES, nos termos do art. 155, §1º, I, do Código Penal, conforme exposto na denúncia.

PENA-BASE

Nos termos dos artigos 59, 60 e 68 do Código Penal, procedo à revisão da dosimetria da pena aplicada ao acusado em razão das circunstâncias do caso concreto e dos elementos probatórios constantes dos autos,

A pena-base deve ser fixada considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:
Culpabilidade:
Restou demonstrado que a conduta do acusado não apresenta maior grau de reprovabilidade além daquele inerente ao tipo penal.
Antecedentes:
Apesar da inexistência de condenações transitadas em julgado, há registros de diversas investigações criminais envolvendo o acusado, circunstância que, por si só, não pode ser considerada para agravar a pena.
Conduta Social:
Inexistem elementos concretos nos autos que indiquem desvios na conduta social do acusado, motivo pelo qual essa circunstância não será valorada negativamente.
Personalidade:
Não houve a realização de exame técnico para aferir a personalidade do acusado, razão pela qual esta circunstância permanecerá neutra na análise da dosimetria.
Motivos do crime:
Normais à espécie delitiva, voltados à obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
Circunstâncias do crime:
Certo que houve
rompimento de obstáculo
, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta, mas que já integra a figura qualificada do delito.
Consequências do crime:

Os prejuízos foram elevados
, haja vista que parte dos bens furtados não foram restituídos à vítima, impactando o seu patrimônio.
Comportamento da vítima:
Não contribuiu para a prática criminosa. Considerando essas circunstâncias, é adequada a fixação da pena-base em
2

(
dois
) anos de reclusão e
150
(cento e
cinquenta
) dias-multa,
tornando-a em definitivo, eis que ausentes outras circunstâncias a serem consideradas
.

O regime inicial para cumprimento da pena permanece
aberto
, conforme determinação legal.

Substituo a pena aplicada, na forma do art. 44, §2º, do Código Penal, por duas restritivas de direito, a critério do juízo da execução, eis que já fixada a pena de multa em favor da vítima, bem como a condenação em dano moral que, por não haver recurso da defesa, entendo por manter irretocável, principalmente, conforme parecer da Procuradoria de Justiça, não haver menção a outros dados para o incremento da parte pecuniária fixada na sentença.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
na forma exposta, para fixar a condenação do recorrido na forma qualificada do furto, mantendo os valores fixados a título de multa e dano moral em desfavor do acusado.

Fixo
o valor dos honorários advocatícios em favor d
a

Dra IZABELA DE PAULA TRIGO FERRAZ OAB/ES 27.850
,
em
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais), a ser custeada pelo Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)